Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DA GENITORA REPRESENTANTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DA AVÓ. PROVIMENTO.
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de alimentos, em razão de suposto abandono da causa.
2- Havendo a genitora e representante das autoras falecido no curso do processo, o que levou ao descumprimento de determinação judicial, pois não fora oportunizada a regularização processual, e, havendo as autoras habilitado nova representante, mesmo em sede recursal, merece provimento o apelo para retomada do feito, tendo em vista que pelos motivos relatados não restou configurado o apontado abando da causa.
3 - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.